Tribunal: CARF
Processo: 13502.900149/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900149/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica. Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade
do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância
de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
sendo esta a posição do STJ, externada no RE no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. ART. 3°, IX, DA LEI N°
10.637/2002.
Admite-se a apuração de créditos de PIS com base na energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
seguintes glosas: encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica; hipoclorito de
sódio; produtos da “kurita”; inibidor de corrosão; ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de sódio
(NaOH) – uso para tratamento de efluentes; serviços de tratamento de efluentes; tancagem – notas
fiscais da “SGS do Brasil S/A” e “Intertek do Brasil Inspeções Ltda”. Por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas: pallet de madeira (wood
pallet); cantoneira de madeira; capa pallet e lacre de segurança para carretas. E, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário para manter as glosas de energia elétrica 13,8 Kv
Demanda e vapor 42 Kg/cm2 Demanda. Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini (Relator),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900149/2015-76
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais e Juciléia de Souza Lima, que davam
provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Semíramis
de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/FORTALEZA, por economia processual e por bem
descrever a demanda.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, formalizada pelo contribuinte em
epígrafe com o objetivo de contraditar o que foi deliberado por meio de Despacho
Decisório, fl. 810, relacionado ao Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de no
11325.0904 3.270112.1.1.08-8901, concernente ao PIS/Pasep Não-Cumulativo
Exportação do período compreendido entre 01/07/2011 a 30/09/2011, em que dos R$
418.748,24 requeridos pela interessada a autoridade administrativa reconheceu direito
creditório no valor de R$ 342.652,70, em vista do que as compensações com o crédito
manejadas resultaram na homologação parcial das compensações efetuadas no
PER/DCOMP de no 10948.65772.270112.1. 3.08-0080.
Informe-se que em razão do exaurimento do crédito em face das compensações a ele
relacionadas, não restou qualquer valor a ser ressarcido para a pessoa jurídica
interessada.
A ação fiscal, pertinente ao 3o trimestre de 2011, tem a ver com os Pedidos de
Ressarcimento (PER) adiante especificados e com as Declarações de Compensação
(DCOMP) a eles vinculadas, trabalhados mediante auditoria manual na interface
própria do Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC):

Tendo em vista a glosa de créditos incidentes sobre diversos itens pela pessoa
jurídica apropriados, a autoridade fiscalizadora não homologou integralmente as
compensações efetivadas pela pessoa jurídica, procedimento que foi adotado com
substrato nas informações que se fazem presentes em Termo de Verificação Fiscal,
fls. 820/862.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Após apresentar uma evolução cronológica do procedimento fiscal, apontando os
termos à pessoa jurídica direcionados, assim como as respostas apresentadas, o
agente fiscal apresentou a legislação relacionada à apuração não-cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins, mais especificadamente as Leis de no 10.637, de 2002, e de no
10.833, de 2003, além das Instruções Normativas de no 247, de 2002, de no 404, de
2004, além da IN no 1.300, de 2012, para logo em seguida registrar em quadros
demonstrativos os créditos informados nos DACONs pela interessada apresentados.
Passo subsequente, centrou seu foco nos créditos computados a título de "bens
utilizados como insumos", para os quais promoveu glosas atinentes aos
seguintes itens:
energia elétrica 13,8 Kv demanda; encargos pelo uso do sistema de transmissão
de energia elétrica; água potável; vapor 42 kg/cm2 demanda; pallet de madeira
/ wood pallet / cantoneiras de madeira / capa de pallet; lacre de segurança para
carretas; hipoclorito de sódio; produtos da Kurita e inibidor de corrosão; ácido
sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de sódio (NaOH); e despesas de energia elétrica e
energia térmica, inclusive sob a forma de vapor.
Segundo considerado, os créditos pela pessoa jurídica apropriados sob a
conotação de insumos não observaram os requisitos exigidos pela legislação
fiscal, em especial
aqueles referentes à exigência de sofrerem alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não incluídos
no ativo imobilizado (art. 66, § 5o, inc. I, alínes "a" da Instrução Normativa
SRF no 247, de 2002, e art. 8o, § 4o, inc. I, alínea "a" da Instrução Normativa
SRF no 404, de 2004).
Outro item abordado pela fiscalização foram os encargos de depreciação
incidentes sobre bens do ativo imobilizado, os quais foram integralmente
glosados sob o argumento de que a documentação pela pessoa jurídica
apresentada não apresentou suficiência no sentido da devida comprovação da
legitimidade dos créditos.
No tocante às devoluções de vendas sujeitas à alíquota zero, sem direito ao
crédito, por não ter havido a tributação na anterior operação, registrou o
representante fazendário ter constatado o aproveitamento indevido tão somente
do crédito referente a nota no 60109 de setembro/2011, no valor de R$ 1.720,00.
Em vista do antes exposto, os direitos creditórios reconhecidos pela autoridade
administrativa competente foram mitigados para as quantias a seguir apresentadas:

A notificação do procedimento fiscal ocorreu dia 17/06/16, fl. 811.
Conforme observado à fl. 41, de forma eletrônica no dia 18/07/16 a pessoa jurídica
interessada peticionou a juntada de sua Manifestação de Inconformidade, fls. 42/71.

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Cerceamento de defesa – ausência de cópia integral dos autos
Após promover a transcrição dos artigos 2o, 3o e 46 da Lei no 9.784, de 1999, a requerente
aduziu que tais dispositivos legais evidenciam ser o processo administrativo regido pelos
princípios do contraditório e da ampla defesa, que para serem efetivamente atendidos
requerem que o contribuinte tenha pleno conhecimento dos autos, com a disponibilização
de cópia integral do procedimento administrativo, mas que até o dia 11/07/2016 não havia
sequer cadastro dos processos no sistema e-Cac (doc. 06), com o que teve que diligenciar
nesta mesma data na DRF de Lauro de Freitas, de forma a requerer vista e cópias físicas ou
digitalizadas (doc. 07).
A despeito de seu empenho, os poucos servidores presentes se negaram a receber o
formulário, informando que disponibilizariam a íntegra dos processos no sistema eletrônico
de controle.
A despeito da informação prestada, foi disponibilizada no sistema e-Cac apenas a ficha de
identificação do processo administrativo no 13502.900149/2015-76, conforme tela anexa
(doc. 08).
Diante da demora dos agentes em fornecer as cópias no sistema, a requerente protocolou
pedido de cópia integral do processo em referência (doc. 09), que até o momento ainda não
foi disponibilizada nem na via eletrônica, nem na via física (doc. 09-A).
Ante o exposto, a intimação datada de 17/06/2016 é nula, dado que não foram fornecidas à
requerente as cópias dos processos administrativos solicitadas, o que cerceou o seu direito
de defesa.
Necessidade da reunião dos processos reflexos
Preliminarmente, solicitou a reunião dos processos de nos 13502.900149/2015-76 e
13502.900150/2015-09, relativos aos direitos creditórios de PIS/Pasep e da COFINS pela
pessoa jurídica apurados no 3o trimestre de 2011, de maneira que sejam apreciados e
deliberados em uma mesma sessão de julgamento.
Nulidade do Termo de Verificação Fiscal e sobrestamento do processo reflexo
No tocante à apuração fiscal, relativa ao 3o trimestre de 2011, deu-se sem levar em conta os
saldos credores de períodos anteriores (março e abril de 2011), medida que foi praticada
sem qualquer justificativa por parte da fiscalização, como é possível se observar no Termo
de Verificação Fiscal, o que requer a sua nulidade.
A higidez das compensações promovidas com os créditos dos períodos anteriores ainda está
pendente de análise nos processos administrativos de nos 13502.901261/2014-43,
13502.901262/2014-98, 13502.901263/2014-32 e 13502.901264/2017-87 (doc. 10).
Assim, por força dessa questão prejudicial, a fiscalização jamais poderia ter
desconsiderado, na apuração dos direitos creditórios do 3o trimestre de 2011, os saldos
credores oriundos de períodos anteriores.
Tendo dessa maneira procedido, afrontou o inc. III do art. 151 do CTN, segundo o qual
suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Se os créditos referentes a períodos anteriores são objeto de discussão administrativa em
outros processos ainda em curso, inexiste causa que autorize a glosa desses valores em
processo reflexo, o que requer a nulidade do Termo de Verificação Fiscal e do Despacho
Decisório que lhe é correlato.
Ad argumentandum tantum, caso este órgão julgador assim não entenda, é de rigor o
sobrestamento do julgamento do presente processo administrativo, até o final julgamento
dos processos nos 13502.901261/2014-43, 13502.901262/2014-98, 13502.901263/2014-32
e 13502.901264/2017-87.
Da não-cumulatividade da contribuição social e do direito aos créditos
Após apresentar o seu organograma, a defendente registrou que o Formulário 20F da
empresa controladora Ultrapar (doc. 11) e os diagramas anexos (doc. 12) demonstram de
forma detalhada seu processo produtivo, inclusive com a indicação das matérias-primas
utilizadas, das reações químicas e dos produtos fabricados.
O entendimento dos órgãos julgadores – administrativo e judicial – segue no sentido de que
os insumos passíveis de crédito do PIS/Pasep e da COFINS são os bens e serviços
essenciais à produção, mesmo que não sejam diretamente aplicados ou consumidos no
processo produtivo, tratando-se da forma com decidiu o CARF por meio do Acórdão no
3803-03.416, de 21/08/2012, tendo por Relator o Conselheiro Alexandre Kern.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Como verificado no AgRg no Resp no 1.125.253/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado
em 15/04/2010, DJe de 27/04/2010, o STJ decidiu que são considerados insumos, para fins
de creditamento na sistemática não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, “todas as
despesas essenciais ao funcionamento e/ou manutenção do fator de produção”.
Em outra oportunidade, esse mesmo órgão julgador esclareceu que a despesa é considerada
essencial para fins de creditamento quando “a subtração do bem ou serviço importe na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou na produção, isto é, obste a atividade da
empresa, ou impliqueem substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultante” (Resp no 1.246.317, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Assim sendo, as glosas levadas a efeito pelo agente fiscal são absolutamente ilegítimas,
sendo de rigor o seu afastamento.
Desse ponto a diante, passou a abordar pontualmente cada um dos itens de insumos que
foram objeto do trabalho fiscal, ocasião em que teceu argumentos que serão devidamente
cotejados com aqueles desenvolvidos pela fiscalização na parte deliberativa do presente
julgado.
Caso este órgão julgador tenha por insuficientes os documentos e esclarecimentos prestados
pela interessada, postulou a realização de perícia técnica (processo produtivo) e contábil,
conforme quesitos formulados, os quais se mostram acompanhados pela indicação do nome
do assistente da parte contestante, o qual foi devidamente qualificado nos autos.

A DRJ/FOR, analisando as razões de defesa, resolveu manter as glosas, considerando
improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a
contribuinte demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela
fiscalização, bem como da legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de
defesa de forma ampla e articulada.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
A diligência ou a perícia não pode se prestar para a produção de prova com aptidão
de ser colhida e carreada aos autos pelo próprio contribuinte, prestando-se para a
confirmação de tese por ele apresentada, tratando-se de encargo de exclusiva
responsabilidade da defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de
creditamento as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, dos quais
destacamos :

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

2. Baseando-se no conceito restrito de insumo (aplicado ao IPI), previsto nas IN’s 247/02 e
404/04, a auditoria fiscal glosou a apropriação de créditos sobre diversos itens, quais sejam: (i)
“despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor” e “encargos
pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica”; (ii) “pallet de madeira/Wood
Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa Pallet” e “lacre de segurança para carretas”; (iii)
“hipoclorito de sódio”; (iv) “produtos da Kurita” e “inibidor de corrosão”; (v) “ácido sulfúrico
(H2SO4) e hidróxido de sódio (NaOH) – uso para tratamento de efluentes” e “serviços de
tratamento de efluentes líquidos”; (vi) “água potável”; (vii) “aluguel de tancagem”; (viii)
“devoluções de venda” e (ix) “notas fiscais em duplicidade”.
Além disso, glosou integralmente os créditos sobre encargos de depreciação de bens do
imobilizado, ao argumento genérico de que “cumpre à contribuinte vincular registros
contábeis a documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por ela
efetivadas” (fls. 134).
A auditoria ainda indeferiu o cômputo do saldo credor de períodos anteriores, sem qualquer
justificativa e, com isso, reconstituiu parte dos débitos compensados pela recorrente com os
referidos créditos.

Irresignada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente sob os mesmíssimos argumentos invocados pela fiscalização. Contudo, como se
demonstrará a seguir, as conclusões da Delegacia da Receita Federal de Julgamento carecem de
fundamento, sendo de rigor a reforma do acordão para reconhecimento da integralidade do
crédito apurado pela recorrente e homologação da compensação promovida, com a
consequente extinção do crédito tributário (cf. art. 156, inciso II, do CTN).
PRELIMINARMENTE
NECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSO REFLEXO
- O mandado de procedimento fiscal no. 05.1.07.00-2015- 00014-0 acarretou, além da glosa dos
créditos tratados no presente processo no. 13502.900149/2015-76 (PIS), a glosa dos créditos
objeto do processo no. 13502.900150/2015-09 (COFINS), apurados pela recorrente no 3o
Trimestre de 2011. Os processos devem ser julgados em conjunto.
SALDO CREDOR DOS PERÍODOS ANTERIORES
- Ainda preliminarmente, verifica-se que a recorrente utilizou saldo credor de períodos
anteriores, acumulado em março e abril de 2011, para quitar a contribuição ao PIS de agosto de
2011 e, posteriormente, utilizou o crédito apurado naquele mês (ago/11) para as compensações
em causa. O procedimento adotado pela recorrente, consistente em quitar o PIS devido em
ago/11 com créditos de períodos anteriores (mar e abr/11), encontra respaldo no art. 8o, §2o da
IN 404/2004, que prevê textualmente que “o crédito não aproveitado em determinado mês
pode ser utilizado nos meses subseqüentes.” Ocorre que, sem qualquer justificativa, a
fiscalização reapurou o PIS de ago/2011, desconsiderando parte do saldo credor utilizada de
períodos anteriores (mar/11 e abr/11), restringindo-se a considerar parte do crédito de abr/2011
e o crédito do próprio mês para quitar a contribuição, como se extrai do próprio Termo de
Verificação Fiscal (fls. 820 e seguintes).
A DRJ, por sua vez, manteve o indeferimento do cômputo do saldo credor de períodos
anteriores (mar/11 e abr/11) na apuração do PIS de agosto de 2011, sob a apriorística
justificativa
de
que
“os
processos
acima
indicados
[13502.901.261/2014-43,
13502.901262/2014-98, 13502.901263/2014-32 e 13502.901264/2014-87 [referentes ao 1o e ao
2o trimestres de 2011] já foram apreciados por esta 3a Turma de Julgamento da DRJ
Fortaleza, o que se deu em sessão de julgamento realizada no dia 06 de abril de 2018, ocasião
em que foram consideradas improcedentes as manifestações de inconformidade apresentadas
pela empresa.”
No entanto, ao contrário do que afirmou a DRJ, o valor e a higidez dos créditos relativos aos
períodos anteriores permanecem sub examine nos processos administrativos nos
13502.901.261/2014-43,
13502.901262/2014-98,
13502.901263/2014-32
e
13502.901264/2014-87! Após a intimação do acórdão da DRJ proferido naqueles autos, a
recorrente interpôs os cabíveis recursos voluntários, que aguardam julgamento, conforme
extratos anexos (doc. 03).
IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS RELATIVAS Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS
- Todas essas glosas, contudo, são improcedentes, por se tratarem de produtos e serviços
essenciais à atividade empresarial da recorrente, que envolve, basicamente, a promoção de
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

reações químicas para transformação de substância. A recorrente produz óxidos, glicóis, éteres
e etoxilados, fornecidos para os mais diversos setores industriais, tal o setor têxtil, o de
embalagens, de tintas, vernizes, detergentes, cosméticos e agropecuário.
- (ELENCA AS GLOSAS E SUAS RAZÕES DE DEFESA PARA CADA UMA)
PEDIDO
- Diante de todo o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se,
in totum, o acórdão recorrido, para, preliminarmente:
(i) reunir os processos nos. 13502.900149/2015-76 (PIS) e 13502.900150/2015-09 (COFINS),
para julgamento conjunto, especialmente porque demandam o exame dos mesmos elementos
de evidência; e
(ii) converter o julgamento em diligência, determinando-se à Fiscalização que considere no
cálculo do PIS de ago/2011 os saldos de créditos apurados pela contribuinte nos períodos
anteriores; ou ad argumentandum tantum caso assim não entenda,
(iii) sobrestar o processo em referência até final julgamento dos PAFs no. 13502.901.261/2014-
43, 13502.901262/2014-98, 13502.901263/2014-32 e 13502.901264/2014-87, nos termos do
art. 6o, §1o, incisos I a III do Regimento Interno do CARF, evitando-se decisões conflitantes.
- No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para cancelar integralmente os
débitos remanescentes objeto do presente processo administrativo, tendo em vista a
improcedência das glosas mantidas pela DRJ, atinentes aos créditos de Contribuição ao PIS
apurados sob a sistemática não cumulativa.
Termos em que, reiterando o pedido de prova técnica, cujos quesitos já foram formulados nas
respectivas defesas, caso esse CARF entenda necessária a realização de perícias contábil e de
processo de produção, para comprovar que os créditos glosados referem-se à aquisição de
insumos empregados na atividade empresarial da recorrente.

Destaca-se que, em anexo á manifestação de inconformidade, a ora recorrente trouxe
aos autos documentos que serão citados no voto deste Relator, pois tratam-se de documentos que
auxiliam na análise das questões recursais :
- Relatório Anual (31/12/2007) – e-fls. 314/326
- Fluxogramas do processo produtivo – e-fls. 329/337
- Laudo Técnico – Definição de Insumos e Matérias-Primas na produção da Oxiteno Nordeste – e-
fls. 422/522
- Laudo Técnico – Utilização do Hipoclorito de Sódio no processo produtivo da Oxiteno Nordeste –
e-fls. 565/574
- Boletim Técnico de Engenharia – e-fls. 625
- Procedimento Operacional Local – Movimentação de produtos a granel – e-fls.744/800
- Proposta Comercial para serviços de supervisão de embarque/descarga – e-fls. 801/807

Esclarece-se que o Termo de Verificação Fiscal encontra-se ás e-fls. 820/870.

Assim vieram os autos.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
PRELIMINARES
REUNIÃO DE PROCESSOS REFLEXOS

Alega a recorrente que os processos de nos 13502.900149/2015-76 e
13502.900150/2015-09 decorreram de um mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, abrangendo
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

direitos creditório do 3o trimestre de 2011 que foram utilizados em procedimentos de compensação,
sendo evidente se tratarem de processos reflexos, em vista do que deve se proceder à reunião dos
feitos, para julgamento conjunto das lides, conforme previsto no novo regimento interno do CARF.
Informa-se que os dois processos acima referidos realmente estão sendo julgados na
presente sessão de julgamento, nos termos propugnados pela defesa.

SALDO CREDOR DOS PERÍODOS ANTERIORES

A recorrente afirma que utilizou saldos credores de períodos anteriores para quitar
saldos devedores dos períodos auditados neste processo, objeto das análises da autoridade fiscal,
que desprezou tais utilizações, ajustando o período auditado.

A DRJ sustenta que Sob o ponto de vista da defesa, quando da recomposição da
apuração do PIS/Pasep e da COFINS de agosto de 2011 a fiscalização restringiu a utilização de saldos
credores dos meses de março e abril de 2011, medida que teria sido adotada sem qualquer justificativa
ou fundamentação no Termo de Verificação Fiscal. Prosseguindo, fez constar que a higidez das
compensações promovidas com os créditos pertinentes aos períodos anteriores se encontra pendente de
análise
nos
processos
administrativos
nos
13502.901.261/2014-43,
13502.901262/2014-98,
13502.901263/2014-32 e 13502.901264/2014-87, o que representa uma questão prejudicial de forma
que a fiscalização jamais poderia desconsiderar tais créditos na forma como foi adotada. Ocorre que os
acima indicados processos já foram apreciados por esta 3a Turma de Julgamento da DRJ Fortaleza, o
que se deu em sessão de julgamento realizada no dia 06 de abril de 2018, ocasião em que foram
consideradas improcedentes as manifestações de inconformidade apresentadas pela empresa. Levando-
se em conta que as glosas praticadas nos processos antecedentes, referentes ao 1o e ao 2o trimestres de
2011, em tudo se assemelham com aquelas observadas no presente caso, pertinente ao 3o trimestre de
2011, correto se mostrou o procedimento fiscal, ao ajustar em agosto de 2011 o desconto de crédito
pertinente aos períodos anteriores.

O que se pode esclarecer á recorrente é que quando a Unidade de Origem receber os
processos citados, com suas respectivas decisões, deve esta operacionalizar as decisões, para que o
sistema eletrônico adote todos os reflexos que estas decisões tiverem nos saldos de cada trimestre,
uma vez que a apuração é trimestral.

NO MÉRITO
IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS

Passamos a analisar as glosas adotadas pela autoridade fiscal, de acordo com a ordem
dos argumentos de defesa.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Pondo um fim á uma enorme controvérsia jurisprudencial, o Superior Tribunal de
Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão, tendo sido editada ainda a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, normatizando no âmbito da Secretaria da Receita Federal o conceito de insumos e suas
extensões.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Portanto, é a partir deste objeto social, a atividade econômica da recorrente, fonte de
suas receitas, que analisaremos a relevância e a essencilaidade dos insumos.

Há que se destacar que tanto a autoridade fiscal, como os julgadores da DRF, ao
elaborar o Despacho Decisório, e da DRJ, ao elaborar o Acórdão, tiveram como fundamento a IN
SRF no 247/2002, ou seja, toda a análise dos insumos foi feita sob a égide de normatização já
tornada inválida pelo STF, diante do novo conceito de insumos.

- ENCARGOS PELO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
ENERGIA ELÉTRICA 13,8 KV DEMANDA E VAPOR 42 Kg/cm2 DEMANDA

A autoridade fiscal, em seu TVF, afirma que “ ainda que tal despesa tenha linha
especifica no DACON ( Linha 04. Despesas de Energia Eletrica e Energia Termica, Inclusive sob a Forma de
Vapor), o contribuinte incluiu, na linha 02 – Bens Utilizados como Insumos, diversas despesas de energia
eletrica para fins de apuração de credito. Considerando não haver prejuizo na apuração dos créditos, a análise
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

das citadas despesas seguirá na respectiva linha 02. No entender desta Fiscalização, o “Contrato de Reserva
de Carga e Fornecimento de Energia Elétrica entre Copene (atual Braskem SA) e Oxiteno” (cópia do
Contrato CV-1041/98 fornecida em arquivo PDF, no âmbito do MPF n.° 05.1.04.00-2013-00138-5;
conquanto neste procedimento foram apresentadas cópias do “Segundo” e “Terceiro” Aditivos Contratuais)
demonstra haver na composição do custo total de Energia Elétrica um componente relacionado a
“reserva de carga contratada” (ou, ainda, “demanda contratada” ou “potência garantida” de energia
elétrica)” , terminando por glosar a parcela relativa á demanda contratada, com base em decisões
administrativas (Solução de Consulta n.o 14 – SRRF06/Disit, de 31 de janeiro de 2013, e Solução de
Consulta n.o 22 – Cosit, de 04 de Março de 2016), pois considera que apenas a energia consumida pode dar
direito a crédito, por interpretação literal do dispositivo legal que autorizou tal benefício.

A autoridade fiscal assim resumiu sua glosa : “Nesses termos, as parcelas discriminadas nas
Notas Fiscais (NF) a título “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua
propriação carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia elétrica efetivamente
consumida “

Quanto ao vapor, a autoridade fiscal assim se manifesta :

No entender desta Fiscalização o “Contrato de Fornecimento de Utilidades” indicaria que no
custo da disponibilização do “Vapor 42 kg/cm2” estaria inserida parcela para “fazer frente” à
“cessão de direito de uso” das tubovias, bem como às despesas com manutenção preventiva e
corretiva do sistema de distribuição (manutenção e substituição de trechos de linhas, medidores
de vazão “oficiais”, etc), custos esses que independem do consumo efetivo do insumo. Vide
planilha de calculo prevista no respectivo contrato.

Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título “Vapor 42 kg/cm2
demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação carece de previsão (autorização)
legal, por não corresponder a energia térmica, sob a forma de vapor, efetivamente consumida
(obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da especificidade da lei). Conforme planilha de
glosa, vide anexo deste presente Termo de Verificação Fiscal.

Do Laudo Técnico – Insumos e Matérias-Primas utilizados na produção da Oxiteno
Nordeste extraímos o seguinte trecho :

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

O art. 3° da Lei n° 10.637/2002, e o art. 3° da Lei n° 10.833/2003, determinam:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) [...]

- Lei n° 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)

Esclarecedora a passagem trazida pela própria autoridade fiscal, em seu TFV do Sr. José
Benedito Miranda, Procurador do Estado (MG) e ex-Procurador-Geral da Fazenda Estadual (MG), em artigo
publicado no site da FISCOSOFT, em 20/06/2011, ao abordar a diferenciação existente entre “"demanda
contratada" e "energia consumida". Vejamos alguns trechos:

“Para suprir as necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias, "shopping
centers" e alguns edifícios comerciais, classificados no Grupo A, atendidos em alta tensão, faz-
se necessária uma rede de alta potência, com linhas de transmissão que operam em alta tensão
e condutores com grandes bitolas, pois quanto mais intenso é o consumo da energia em dado
espaço de tempo, maior é a potência utilizada e, consequentemente, a intensidade do fluxo da
energia.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em funcionamento e do
tempo em que permanece ligado, quanto maior é a carga instalada, maiores serão os
investimentos necessários para que a rede possa suportar um intenso fluxo da energia, segundo
as peculiares necessidades de cada consumidor.
Nesse contexto, o consumidor intensivo de energia elétrica vê-se, então, obrigado a contratar
com a concessionária o fornecimento de energia elétrica na intensidade requerida pela soma
das cargas dos aparelhos elétricos a serem atendidos, expressa em "quilowatts", ajustando o
valor da tarifa por cujo pagamento deverá responder.
Considerada, então, a finalidade que presidiu sua instituição, a tarifa de demanda destina-se
a remunerar os investimentos feitos na rede e é devida integralmente pelo valor fixado no
contrato, enquanto a tarifa de energia, exigida em razão da quantidade consumida,
destina-se a suportar os custos de sua geração...”

Por regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, demanda
contratada é a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em
Kw (quilowatts) (Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7/12/2021, artigo 2o, XII), portanto, se
obrigatória e contínua a disponibilização de energia conforme contrato, obrigatório também o
pagamento da energia contratada, por força de obrigação assumida entre as partes contratantes.

Outro aspecto que consideramos fundamental é que a energia contratada integra a
fatura de energia, conforme cópias que foram anexadas a estes autos, em consequência se
caracterizam como custo suportado pela recorrente para manter seu processo produtivo sem
interrupção, sendo que a ausência de energia elétrica sem dúvida inviabiliza este processo
produtivo.

Da mesma forma as despesas com energia térmica, inclusive sob a foram de vapor.

Pelo exposto, entendemos que os encargos pelo uso do sistema de transmissão de
energia elétrica, energia elétrica 13,8 Kv demanda e vapor 42 KM/cm2 são essenciais e relevantes
ao processo produtivo e á atividade econômica da recorrente e, portanto, dão direito á obtenção de
créditos.

Reverto tais glosas.

- PALLET DE MADEIRA / WOOD PALLET , CANTONEIRA DE MADEIRA/CAPA PALLET,
LACRE DE SEGURANÇA PARA CARRETAS

A autoridade fiscal assim descreve tais despesas :

No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, a visita técnica já
realizada, os itens em questão servem apenas para conferir maior sustentação as
“embalagens do produto” propriamente ditas, estas, sim, compostas, por exemplo, de
grandes caixas de papelão, em formato octagonal, com peças de papelão ao redor de
sua base (rodapé), e no interior das referidas caixas são então inseridos os “big-bag”
que, por sua vez, recebem o produto fabricado.
Assim, os itens em questão servem exclusivamente para conferir maior
sustentabilidade, rigidez, facilitando, portanto, o empilhamento, carregamento e
transporte dos produtos embalados, procedimentos esses executados, inclusive, após
conclusão do processo produtivo. A utilização desses itens é efetuada em etapa
posterior ao processo produtivo. Dessa forma, os créditos computados em decorrência
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

das aquisições de “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa de
Pallet” serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente
Termo de Verificação Fiscal.

A recorrente, em suas razões recursais, esclarece estas despesas :

Sem os pallets os produtos não podem ser empilhados e sequer transportados. Além
disso, por se tratar de produtos químicos, a utilização das “capas de madeira” é
essencial para conferir a segurança necessária ao seu manuseio e transporte, da mesma
forma que os “pallets de madeira”, os “lacres de segurança para carretas” também
geram direito a crédito, pois são aplicados para garantir que os produtos sejam
entregues ao cliente em perfeitas condições, sem qualquer interferência do meio
externo, além de serem utilizados por medidas de segurança, evitando acidentes com
os produtos químicos transportados.

Há que se manter em mente, para análise da essencialidade de tais insumos, que a
recorrente tem como atividade a fabricação de produtos químicos, produtos extremamente sensíveis
á movimentação, á variação de temperatura e á fatores externos, o que torna a acomodação destes
produtos, para seu transporte, de extrema importância para o processo produtivo.

Assim, entendemos que ela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fabricação
de produtos químicos, a recorrente fica obrigada a atender rígidas normas de higiene e limpeza, além de
cuidados para a estabilidade dos produtos, sendo que eventual não atendimento das condições das
instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda significativa da qualidade do produto
fabricado ou mesmo a perda integral do produto.

Desta forma, os pallet de madeira/ wood pallet, cantoneiras de madeira e as capa pallet
utilizados para armazenagem e movimentação das matérias-primas e produtos na etapa de industrialização e,
ainda, na sua destinação para venda, devem ser considerados essenciais para o processo produtivo, pois são
indispensáveis ao adequado armazenamento e transporte dos produtos fabricados pela recorrente, face a
natureza dos produtos.

Quantos aos lacres de segurança, consta do TVF : “Segundo informações contidas nas
planilhas apresentadas pelo contribuinte e esclarecimentos prestados na visita técnica, o lacre é aplicado nas
carretas para transporte de produtos a granel. Assim, no entender desta Fiscalização, este item visa garantir a
integridade da carga (produto) no translado entre a Fábrica da Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente).
Portanto, ainda que possa corresponder a uma despesa necessária para fins de resguardar as especificações
do produto até sua entrega ao destinatário final, resta claro não haver relação direta com o processo
produtivo. É efetivamente um item acrescido ao produto fabricado após o processo produtivo.

Da mesma forma, os lacres de segurança utilizados nos caminhões transportadores
que garantem a inviolabilidade dos produtos, diante da natureza de tais produtos, são essenciais ao
processo produtivo.

Pelo exposto, reverto as glosas.

- HIPOCLORITO DE SÓDIO

A autoridade fiscal, em seu TVF, justifica a glosa :

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

De acordo com as informações contidas nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, o produto é utilizado como “bactericida para água de resfriamento
das Unidades Produtivas”. Sendo o produto aplicado na Área de “Utilidades”,
especificamente em “Torres de Resfriamento”, ainda que para fins de garantir a
qualidade da água de resfriamento, esta sim, utilizada nas Unidades Produtivas, no
entender desta Fiscalização não teria relação com o processo produtivo.
Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de
“hipoclorito de sódio” serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide
anexo deste presente Termo de Verificação Fiscal.

No Laudo Técnico – Utilização do Hipoclorito de Sódio no processo produtivo da
Oxiteno Nordeste, encontramos a seguinte informação :

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Entendemos não serem necessárias maiores divagações a respeito do tema, pois as
informações atestam a essencialidade do produto no processo produtivo.

Reverto a glosa.

- PRODUTOS DA “KURITA” E INIBIDOR DE CORROSÃO

No TVF, encontramos a seguinte descrição :

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Segundo informações extraídas das planilhas apresentadas pelo contribuinte, os
produtos do Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, como por exemplo: KURITA
OXA 101, KURITA OXM 203, KURIROYAL F 539, KURITA BC 362,
KURIZET A 513, KURIROYAL S 555 e Inibidor de Corrosão Filmico a Base de
Imidazolinas, são utilizados para tratamento de água, seja para geração de vapor
nas caldeiras, seja para resfriamento dos equipamentos das Unidades Produtivas.
Portanto, no entender desta Fiscalização, na mesma linha de raciocínio adotada
para o item anterior, tais produtos não têm relação com o processo produtivo.
Assim sendo, os créditos computados em decorrência de aquisições de produtos do
Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, bem como aquisição do Inibidor de Corrosão
Filmico a Base de Imidazolinas, para fins de tratamento de água, serão glosados,
conforme planilha de glosa, vide anexo 01 deste presente Termo de Verificação
Fiscal.

Deste texto extraímos a informação de que tais insumos são utilizados para
tratamento de água, seja para geração de vapor nas caldeiras, seja para resfriamento dos
equipamentos nas Unidades Produtivas, o que já denota a sua essencialidade para o processo
produtivo.

Reverto a glosa.

- ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) E HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NaOH) –USO PARA
TRATAMENTO DE EFLUENTES e SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
LÍQUIDOS

A autoridade fiscal descreve as glosas :

A partir das informações extraídas das planilhas e do Laudo Técnico apresentados,
bem como da visita técnica realizada, restou claro que tais produtos são utilizados
no processo produtivo: na regeneração de resinas (tanto o H2SO4, quanto o NaOH)
e como catalisador de reação (no caso do NaOH), mas também no Tratamento de
Efluentes.
Em razão do exposto, o contribuinte foi demandado no sentido de apresentar
informações (devidamente segregadas) quanto às parcelas aplicadas no Processo
Produtivo (propriamente dito) e no controle de PH dos Efluentes, tendo
encaminhado, por e-mail, Planilha discriminando os percentuais de utilização dos 2
(dois) produtos no Tratamento de Efluentes em relação ao consumo total mensal.
Tais percentuais foram aplicados as respectivas aquisições efetuadas em cada mês,
para fins de quantificação da parcela desses produtos a ser objeto de glosa,
conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Termo de Verificação
Fiscal.

Em suas razões recursais, a recorrente traz a seguinte argumentação :

As aquisições de H2SO4 e NaOH foram parcialmente glosadas porque, além de
aplicados no processo produtivo da recorrente, também são utilizados no
“tratamento de efluentes”.
A DRJ manteve a glosa dos “valores dispendidos com o tratamento de efluentes
líquidos”, pois “ocorre após a fabricação do produto”. Sucede que, a despeito de
ocorrer após a fabricação do produto, é evidente que o tratamento de efluentes
integra o processo produtivo da recorrente, na medida em que se presta a remover
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

os resíduos da produção química que, como é sabido, não comportam simples
descarte. Com o perdão do truísmo, se a recorrente está impedida de produzir sem
promover o tratamento dos dejetos, a essencialidade dos respectivos custos é óbvia!
Convém salientar que o “tratamento de efluente” é compulsório, decorre de lei. O
Decreto estadual baiano no 11.235/13 10 e a Resolução no 357/05 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 11 preveem a obrigatoriedade de as
indústrias tratarem os líquidos antes do descarte no meio ambiente, sob pena de
multas, embargos (temporário ou definitivo) e até demolição do estabelecimento.

10 “Art. 22 - Os responsáveis pelos empreendimentos e atividades instalados ou que
venham a se instalar no Estado da Bahia, independentemente de dolo ou culpa,
respondem pelos danos causados ao meio ambiente pelo acondicionamento,
estocagem, transporte e disposição final de produtos, subprodutos e resíduos, bem
como pelo tratamento destes últimos, mesmo após sua transferência a terceiros.”
“Art. 61 - No caso de lançamento de efluentes industriais em estação central de
tratamento, devem ser obedecidas as seguintes disposições:
I - fica proibida a introdução de poluentes, em concentração, volume ou
temperatura, que prejudiquem o funcionamento normal da estação ou que passem
pela mesma sem serem removidos, tais como:
a) poluentes que representam risco de fogo ou explosão;
b) poluentes corrosivos que possam causar danos estruturais;
c) poluentes sólidos ou viscosos em quantidades que possam obstruir o sistema de
esgotamento;
d) produtos oleosos, óleos de corte não biodegradáveis ou óleos minerais;
e) substâncias que resultem na presença de poluentes tóxicos do ar (PTAs) no
ambiente de trabalho da estação em concentrações que causem exposição aguda a
estes agentes ou problemas de segurança.”

11 “Art. 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser
lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e
desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e
em outras normas aplicáveis.”

Do Laudo Técnico – Insumos e Matérias-Primas utilizadas na produção da Oxiteno
Nordeste extraímos valiosas informações quanto ao uso dos insumos :

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Pois bem, registrou a autoridade fiscal, a partir de informações contidas em planilhas
elaboradas pelo representante da pessoa jurídica, haver restado claro que os acima referidos
produtos são utilizados no processo produtivo na regeneração de resinas (os dois produtos) e como
catalisador de reação (o NaOH), mas também são usados no tratamento de efluentes líquidos,
motivo pelo qual segregou a parcela com utilização no ciclo produtivo e aquela que é empregada no
tratamento de efluentes líquidos, tratando-se esta última da parcela em relação à qual foram
glosados os créditos. Quanto à recorrente, registrou que “a despeito do tratamento de efluentes
ocorrer após a fabricação do produto, é evidente que integra o processo produtivo da requerente, na
medida em que se presta a remover os resíduos da produção química que, como é sabido, não
comportam simples descarte. [...] se a requerente está impedida de produzir sem promover o
tratamento dos dejetos, a essencialidade dos custos é óbvia” e, após transcrever ementa de julgado
do CARF, registrou ser o tratamento de efluentes uma medida compulsória, decorrente de lei, a
exemplo do previsto na Decreto Estadual Baiano no 11.235, de 2013, e na Resolução no 357, de
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a determinarem a obrigatoriedade do
tratamento dos líquidos antes de seu descarte no meio ambiente, situação tida como reveladora da
improcedência da glosa fiscal.

De todo o exposto, é de se concluir que a recorrente utiliza os produtos para
tratamento dos efluentes, medida necessária para obedecer determinação normativa e legal voltadas
á proteção do meio ambiente, bem tão necessário de ser mantido e protegido, e que, sem a utilização
de tais produtos, seria uma violação ao meio ambiente o despejo de efluentes sem o devido
tratamento, tornando, desta forma, essencial o produto para seu processo produtivo.

Reverto as glosas.

- ÁGUA POTÁVEL

Diz a autoridade fiscal :

Segundo informações extraídas das planilhas apresentadas pelo contribuinte e
esclarecimentos prestados em visita técnica anteriormente realizada, a água potável
é utilizada exclusivamente para consumo humano nas Unidades da Empresa, razão
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

pela qual as aquisições efetuadas a esse título, computadas como crédito, serão
glosadas. Não sendo por conseguinte utilizada em etapas do processo produtivo.
Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de “água
potável” serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste
presente Termo de Verificação Fiscal.

A recorrente traz aos autos o documento denominado Boletim Técnico de
Engenharia de Processo 017/2016, ás e-fls. 625, de onde extraímos a informação de que a água
potável é utilizada para consumo humano.

Verificando-se o fluxograma citado pela recorrente, verificamos a utilização de água
no processo produtivo, mas não há identificação de água potável é a utilizada.

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Diante detas informações, não há como se condierar a água potável essencial ao
processo produtivo, e, desta foram, mantenho a glosa.

- ALUGUEL DE TANCAGEM

A autoridade fiscal esclarece a glosa no TVF :

Tais despesas não se enquadram como insumos utilizados no processo produtivo,
tampouco em armazenagem e frete na operação de venda. Especificamente o
fornecedor “ Importação e Remessa”, conforme planilha apresentada o
contribuinte, não foram apresentadas notas fiscais relativas a essa despesa.
Nesse sentido, os créditos computados em decorrência de aquisições de “aluguel
de tancagem a terceiros” serão glosados, conforme planilha de glosa, vide anexo
deste presente Termo de Verificação Fiscal.

De acordo com a recorrente, o aluguel de tanques de terceiros corresponde ao aluguel
de tanques excedentes para armazenamento de produtos químicos nos terminais portuários, tendo
em vista que por vezes os tanques existentes não são suficientes para armazenar toda a produção da
requerente (fls. 635 e seguintes). Os tanques alugados são imprescindíveis para que os produtos
químicos não se alterem, bem como para evitar contaminações ao meio ambiente.

Claramente tais despesas devem ser consideradas como insumo, no entanto, no caso
dos presentes autos, a glosa ocorreu por falta de comprovação da despesa, necessária á obtenção do
crédito.

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

Neste caso, a análise da DRJ foi clara nas explicitação, e a utilizamos como razões de
decidir, pois que, em razões de recurso, a recorrente não trouxe informações adicionais ou
documentos que respaldem o crédito :

Na dicção da defendente, mencionados dispêndios estariam relacionados “ao
aluguel de tanques excedentes para armazenamento de produtos químicos nos
terminais portuários, tendo em vista que por vezes os tanques existentes são
insuficientes para armazenar toda a produção da requerente (doc. 26)”.
Finalizou sua digressão com a assertiva de ser o aluguel de tancagem uma despesa
essencial para armazenagem, o que a faz passível de creditamento.
Quanto ao acima referido doc. 26, é composto por um elevado volume de
documentos da modalidade “fatura/duplicata de locação” (os quais contém a
descrição “sobrestadia de tanque container”), além dos correspondentes boletos de
pagamento.
Importante destacar, no tocante ao documentário apresentado, inexistir a
totalização dos valores, tampouco a demonstração da identidade entre o somatório
das duplicatas e os valores glosados pela autoridade fiscal, de modo que os
elementos apresentados não ostentam suficiência para o fim pretendido pela
manifestante.

Por insuficiência probatória, mantenho a glosa.

“TANCAGEM – NOTAS FISCAIS DA SGS DO BRASIL S.A. e INTERTEK DO BRASIL
INSPEÇÕES LTDA.”

A recorrente informa que as notas fiscais das duas empresas acima identificadas (doc.
28), apontadas na planilha de glosas da fiscalização como “aluguel de tancagem com terceiros”, na
realidade correspondem a serviços de inspeção e análises clínicas para transportes de produtos químicos
(doc. 29 – manual, contratos e propostas comerciais).

Conforme se verifica das razões recursais, estas empresas são responsáveis pela inspeção
e certificação da quantidade e da qualidade dos produtos para exportação, importação e cabotagem,
prestando, ainda, serviços de inventário em terminais de cargas líquidas e seca, além de efetuarem o
controle operacional dos navios que transportam os produtos químicos, verificando a limpeza e a
lacração dos tanques que recebem os produtos químicos, e, ainda que tais empresas são responsáveis
pelas análises clínicas.

O documento 27 trazido em manifestação de inconformidade traz tais Notas Fiscais
(e-fls. 656/693) confirmam as alegações da recorrente.

Estes serviços de inspeção e controle de qualidade e quantidade de produtos líquidos
e secos caracteriza-se como essencial ao processo produtivo.

Reverto a glosa.

- DEVOLUÇÕES DE VENDAS

A autoridade fiscal glosou apenas uma Nota Fiscal ,como se cerifica no TVF :

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

A partir das planilhas de devoluções apresentadas pelo contribuinte foram
realizadas verificações de forma a comprovar a existência das mesmas, a
comprovar a anterior saída (venda) com tributação, haja vista o contribuinte ter
saídas tributadas a alíquota zero, bem como comprovar a autenticidade dos valores
indicados. Feito isso, se constatou tão somente o aproveitamento indevido de
credito relativamente a nota no 60109 de setembro/2011. Tal nota refere-se a
devolução de compras.
Aquisição junto a Empresa Carioca de Produtos Químicos de lacres. Considerando
que o direito ao crédito refere-se a devolução de vendas tributadas a alíquotas 1,65
% ( PIS) e 7.60 % ( COFINS) tais valores serão excluidos da base de cálculo do
crédito. Assim, será glosado o valor correspondente a R$ 1.720,00.

A recorrente, em suas razões recursais se limita a alegar que a legislação fiscal
expressamente prevê a possibilidade dessa modalidade de creditamento, inexistindo justificativa a
legitimar a glosa apontada, sem trazer aos autos qualquer elemento novo comprobatório de seu direito
ao crédito.

Entretanto, como bem apontou a autoridade fiscal, o produto objeto de devolução teve
saída tributada a alíquota zero e, conforme estabelecido pelo artigo 3o, VIII das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que tratam da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS, respectivamente, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens recebidos em devolução, cuja receita de
venda tenha integrado o faturamento do mês de referência, ou de mês anterior, desde que a operação
tenha sido tributada na forma legal.

Como a Nota Fiscal objeto da devolução correspondeu a uma operação sujeita à alíquota
zero, a saída da mercadoria, para venda, não foi tributada, inexistindo o direito ao respectivo crédito, na
sua devolução, conforme sustentado pela autoridade fiscal.

Assim, mantenho a glosa.

- NOTAS FISCAIS EM DUPLICIDADE

Encontramos a seguinte descrição desta glosa no TVF :

Tendo como foco a convalidação das importações computadas no DACON, Julho a
Setembro/2011, a título de créditos apurados no regime não-cumulativo, cabe
destacar que as consultas efetuadas ao Sistema DW Aduaneiro visaram verificar,
além das datas de registro e desembaraço das importações efetuadas e seus
respectivos montantes, a classificação fiscal dos bens importados para fins de aferir
o correto enquadramento daqueles no conceito de “bens utilizados como insumos”.
Nessa linha de abordagem, a partir da planilha apresentada pelo contribuinte
“Importações” e considerando, ainda, a “Descrição do Processo Produtivo”, pôde-
se constatar que os produtos importados computados a título de crédito foram: a)
N-Butanol, classificação fiscal – NCM 2905.1300; b) Álcool Óleo Cetílico,
classificação fiscal – NCM 3823.7090; c) Amina Primária de Sebo Destilada,
classificação fiscal – NCM 3824.9089; d) Alkest L 20 M MX, classficação fiscal –
NCM 3824.9029; produtos esses que cumprem o requisito de “bens utilizados
como insumos” (vide Quadro abaixo conforme informações extraídas do Sistema
da RFB, DW Aduaneiro Importações). 50. Constatou-se duplicidade de
aproveitamento de crédito relativamente às notas fiscais no 55484 (R$
3.620.589,70) e 55894 ( R$ 3.932.386, 67) indicadas nos meses de julho e agosto.
Assim, foram glosadas as respectivas notas no mês de agosto.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

A recorrente, em suas razões recursais defende que o crédito tratado no presente
processo diz respeito a aquisições efetuadas no mercado interno vinculadas a receitas de exportação, não
tratando de créditos relacionados à importação, o que torna evidente que a glosa relacionada à nota
fiscal no 55484 não afeta a compensação em discussão, eis que sequer é objeto do PER transmitido pela
empresa.

Com a razão a recorrente, a glosa fiscal visou tão somente excluir valor que havia sido
computado em duplicidade, o que representou procedimento que em nada prejudicou o direito creditório
neste processo tratado.

- ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Assim informa a autoridade fiscal, em seu TVF :

O creditamento relativo às despesas com depreciação de bens utilizados na
produção de bens está previsto, para o PIS e para a Cofins, respectivamente, no
inciso III do parágrafo 1.o do artigo 3.o da Lei n.o 10.637/2002 e no inciso III do
parágrafo 1.o do artigo 3.o da Lei n.o 10.833/2003.
Visando atender ao solicitado no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), o
contribuinte apresentou planilha “Base Depreciação 3o Trimestre 2011 - 345,
contendo coluna informativa de descrição do bem, em relação a qual se percebe a
indicação de uma infinidade de itens os quais seu cômputo a título de “máquinas ,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para produção de bens destinados à venda”, para fins de gerar créditos
na forma de depreciação.
Acrescente-se também a inexistência, na citada planilha ( “Base Depreciação 3o
Trimestre 2011 - 345), da comprovação dos pretensos equipamentos, máquinas e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado serem utilizados no processo
produtivo para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços conforme determina a legislação de
que trata a demanda. É condição sine qua non para geração de credito das
contribuições que os equipamentos, máquinas e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado estejam envolvidos diretamente com o processo produtivo.
Ao albergue do que dispõe o art. 333, I, do CPC, cumpre ao autor o ônus da prova,
quanto a fato constitutivo do seu direito, que deveria ser produzida, então, in casu,
pela manifestante. No caso especifico de pedidos de restituição, ressarcimento e
declaração de compensação, a contribuinte deve cumprir o ônus que a legislação
lhe atribui, trazendo aos autos os elementos de prova que demonstrem a existência
do direito creditório pretendido.
Tal demonstração, no caso de pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre os registros contábeis e documentos que respaldem tais registros,
e assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro contábil, mas também indicar, de forma
especifica, os documentos que respaldam referido registro.
Em regra, portanto, cumpre a contribuinte vincular registros contábeis à
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por ele
efetivadas. A atividade probatória não se limita, simplesmente, a juntar
documentos/planilhas ao processo. Nos casos em que há inúmeros registros
associados a inúmeros documentos, provar significa associar efetivamente registro
contábeis e documentos de forma individualizada.
Assim, os valores indicados pela interessada no DACON a titulo de créditos sobre
bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação) serão glosados
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

para fins de cômputo dos créditos a descontar da Cofins apurada no regime da não-
cumulatividade.

A recorrente, sem trazer elementos novos aos autos, apenas alega que :

Note-se, desde logo, que a glosa baseou-se em alegada falta de informações em
“planilha” solicitada pela fiscalização. Foi promovida, portanto, por presunção,
fundada na suposta divergência de informações extraídas de “planilhas” - simples
demonstrativos que não constituem documentos fiscais ou contábeis e, bem por
isso, jamais poderiam substituí-los e muito menos dispensar o exame, pelo auditor,
dos registros e repositórios oficiais. Absolutamente espúrio, pois, o procedimento
da auditoria fiscal, confirmado pela DRJ, ao glosar os créditos por alegada “falta de
apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório” (em verdade, a
alegada inconsistência em planilhas), a despeito de a recorrente ter colocado à sua
disposição toda documentação contábil/fiscal comprobatória dos encargos de
depreciação incidente sobre bens de seu ativo imobilizado.
Ora, a averiguação da matéria tributável é função que compete, privativamente, à
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do CTN, sendo certo que
eventual ausência de “informações em planilhas de cálculo” apresentadas pela
contribuinte não poderia, por si só, ensejar a glosa dos créditos.
Afinal, essas compilações, enquanto simples forma de apresentação de dados para
facilitar o manuseio pelo auditor, não constituem obrigação legal do contribuinte.
Com efeito, para o controle do cumprimento da obrigação tributária pelo
contribuinte, importam apenas as informações extraídas dos livros, registros e
lançamentos contábeis e fiscais.
Considerando, pois, que os créditos de PIS/COFINS apurados pela recorrente sobre
os encargos de depreciação estão devidamente respaldados em sua escrituração,
com base em Notas Fiscais de Entrada registradas em sua contabilidade (cf. fls.
133 e seguintes), a fiscalização não poderia ter promovida a glosa por suposta falta
de informações lançadas em simples demonstrativos, sem a devida análise dos
documentos postos à sua disposição.
A fiscalização objetou, ainda, que “causa total estranheza” a contabilização de
“serviços de montagem mecânica, civil, instrumentação, informática, ...
engenharia, de projetos” etc. Ocorre que, por se tratarem de serviços necessários
para instalação ou reforma de bens do ativo imobilizado, devem mesmo compor o
custo do bem, como admitiu a RFB no acórdão abaixo, sendo de rigor a admissão
do crédito calculado sobre os encargos de depreciação do valor do bem como um
todo (incluindo serviços conexos necessários à montagem do ativo):

Correta a autoridade fiscal quando afirma que a inexistência, na citada planilha ( “Base
Depreciação 3o Trimestre 2011 - 345), da comprovação dos pretensos equipamentos, máquinas e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado serem utilizados no processo produtivo para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços conforme determina a
legislação de que trata a demanda caracteriza uma deficiência na comprovação do direito ao crédito

Para que se obtenha a geração de credito das contribuições deve-se atentar que os
equipamentos, máquinas e outros bens incorporados ao ativo imobilizado estejam envolvidos diretamente
com o processo produtivo ou ao desenvolvimento da atividade econômica.

Uma vez que se trata de pedido de ressarcimento de créditos, apresentado pela recorrente,
autora do pedido, aplica-se o disposto no artigo 333, I, do CPC, que estabelece cumprir ao autor o ônus da
prova, quanto a fato constitutivo do seu direito. No caso especifico de pedidos de restituição, ressarcimento e
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

declaração de compensação, a contribuinte deve cumprir o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo aos
autos os elementos de prova que demonstrem a existência do direito creditório pretendido.

Tal demonstração, no caso de pessoas jurídicas, está, associada a uma conciliação entre
os registros contábeis e documentos que respaldem tais registros, e assim, para comprovar a existência de um
crédito vinculado a um registro contábil, não basta apresentar o registro contábil, mas também indicar, de
forma especifica, os documentos que respaldam referido registro.

Desta forma, cumpre á recorrente, autora do pedido de ressarcimento, vincular registros
contábeis à documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por ele efetivadas.
Como sustenta a autoridade fiscal, a atividade probatória não se limita, simplesmente, a juntar
documentos/planilhas ao processo, pois, nos casos em que há inúmeros registros associados a inúmeros
documentos, provar significa associar efetivamente registro contábeis e documentos de forma
individualizada.

Mantenho a glosa.

Conclusão

22.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade, e, no mérito dou provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas :

- ENCARGOS PELO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- ENERGIA ELÉTRICA 13,8 Kv DEMANDA
- VAPOR 42 Kg/cm2 DEMANDA
- PALLET DE MADEIRA (WOOD PALLET)
- CANTONEIRA DE MADEIRA
- CAPA PALLET
- LACRE DE SEGURANÇA PARA CARRETAS
- HIPOCLORITO DE SÓDIO
- PRODUTOS DA “KURITA”
- INIBIDOR DE CORROSÃO
- ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) E HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NaOH) – uso para tratamento de
efluentes
- SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
- TANCAGEM – Notas Fiscais da “SGS DO BRASIL S/A” e “INTERTEK DO BRASIL
INSPEÇÕES LTDA”

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.234 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900149/2015-76

A despeito do extremo respeito e admiração que nutro pelo Ilustre Relator, ouso
divergir quanto à reversão das glosas de energia elétrica 13,8 Kv Demanda e vapor 42 Kg/cm2
Demanda.
A glosa foi corretamente aplicada pela autoridade fiscal, porquanto apenas a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica é passível de direito a
crédito, por interpretação literal do dispositivo legal do art. 3°, IX, da Lei n° 10.637/2002.
Confira-se:
Lei n° 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter as
glosas de energia elétrica 13,8 Kv Demanda e vapor 42 Kg/cm2 Demanda.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada

Fl. 1044
DF CARF MF
Original